Tribunal: STF
Processo: AI 630241
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – CABIMENTO – LEI ESTADUAL Nº 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 200/74. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 585.392/SP, concluiu não ter repercussão geral o tema relativo ao direito à complementação de proventos nos termos das Leis Estaduais nºs 4.819/58 e 200/74.